Tribunal: TJSP
Processo: 2184158-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2184158-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é agravante
THOMAZ BASTOS, WAISBERG, KURZWEIL ADVOGADOS, é agravado CÂMARA
DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184158-98.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2184158-98.2019.8.26.0000
COMARCA DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
JUIZ DE DIREITO: ORLANDO GONÇALVES DE CASTRO NETO
AGRAVANTES:
THOMAZ
BASTOS,
WAISBERG,
KURZWEIL
ADVOGADOS
AGRAVADA: CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA CCEE
INTERESSADAS:
R4C
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA.
(ADMINISTRADORA JUDICIAL) e OUTRAS
VOTO N.o 43.785
Honorários de sucumbência. Verba que é devida no incidente de
impugnação de crédito, desde que presente litigiosidade.
Proporcionalidade e razoabilidade que, diante do altíssimo valor
da causa, encaminham para a fixação dos honorários de
sucumbência
por
equidade.
Condenação
arbitrada
em
R$10.000,00 mantida.
Recurso desprovido.
A agravada promoveu impugnação de crédito nos autos da
recuperação judicial da Abengoa Bioenergia Brasil S/A e outras, ora
representadas pela banca de advogados agravante, julgada improcedente pela
r. decisão recorrida de fls. 290/293 da origem, que considerou o crédito
concursal sob o fundamento que o fato gerador ocorreu no período contratual,
rejeitada, por fim, a compensação posterior à apuração e processo de
liquidação financeira.
Vê-se, ainda, que, ao acolher os embargos de declaração
às fls. 306/310, impôs à impugnante o pagamento de honorários advocatícios
de sucumbência em favor da agravante no importe de R$ 10.000,00 (dez mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184158-98.2019.8.26.0000 -Voto no
3
reais), com correção monetária desde a data do ajuizamento e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o trânsito em julgado, com
fulcro no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Inconformada, sustenta, em suma, a recorrente, que a
verba honorária de sucumbência dever ser fixada conforme dispõe o art. 85, §
2o, do Código de Processo Civil, tomando-se como parâmetro o critério de
10% a 20% do valor atualizado da causa, inaplicável, à hipótese, o § 8o do
mesmo dispositivo processual.
Processado sem efeito suspensivo, sobreveio manifestação
da Administradora Judicial (fls. 20/24), contrariedade (fls. 29/38) e parecer da
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 40/42), tornando os autos para voto.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhida.
Extrai-se da origem que houve efetiva litigiosidade acerca
do fato gerador do crédito da multa e de sua sujeição aos efeitos da
recuperação, tanto que, julgada improcedente a impugnação da credora,
interpôs o recurso de agravo de instrumento n. 2183214-96.2019.8.26.0000,
ao qual foi negado provimento.
Considerando, aqui, o princípio da causalidade, aliado à
indiscutível litigiosidade instaurada, a agravante deve, mesmo, arcar com as
despesas daí decorrentes.
Quanto ao arbitramento, todavia, deve-se nortear pela
equidade.
Não há dúvida que as disposições legais não podem ser
interpretadas isoladamente porque integram um sistema e é a solução lógica
que emana deste que fornecerá o norte para uma solução justa.
De efeito, quando o legislador estabeleceu, no § 8o do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184158-98.2019.8.26.0000 -Voto no
4
85 do Código de Processo Civil, que a apreciação equitativa dos honorários
ocorreria nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, fê-lo para
evitar que o arbitramento resultasse, também, em valores muito altos,
desatrelados dos montantes de energia e trabalho voltados para a causa.
Contudo, na hipótese, em que o valor discutido na
impugnação de crédito é demasiadamente alto (R$1.685.722,35), mesmo a
aplicação do percentual mínimo previsto no § 2o do mencionado art. 85
resultará em valor exuberante, de mais de cento e sessenta mil reais, que,
obviamente, não se compatibiliza com a extensão do trabalho desenvolvido
pelo causídico.
Sem desmerecer a sua atuação, vê-se que se manifestou
nos autos poucas vezes e acompanhou o incidente por menos de dois anos
(considerando-se a tramitação do recurso interposto).
E é por isso, diante da pouca complexidade da causa e do
tempo exigido do advogado, que a sucumbência merece, mesmo, arbitrada
por equidade, nos termos dos parâmetros dos incisos I a IV do mencionado
§2o do art. 85, mostrando-se, por isso, proporcional e razoável a fixação em
R$10.000,00.
Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR